Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CURATELA. CURADOR. SUBSTITUIÇÃO. CONTAS. PRESTAÇÃO. DISPENSA. CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de substituição de curador que acolheu o pedido formulado na ação e dispensou o curador nomeado de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelada deve prestar contas anuais quanto à curatela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O curador possui a obrigação legal de prestar contas da sua administração.
4. As circunstâncias do caso concreto podem autorizar a dispensa da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A sentença que dispensa a curadora da prestação de contas deve ser mantida quando for razoável diante das circunstâncias do caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.755, 1.774 e 1.781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07095936520228070003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 07071784220238070014, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 15.5.2024; TJDFT, ApCiv 07279216720238070016, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 6.2.2024.